Tribunal: TJMT
Processo: 1043512-56.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043512-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVALDO LOPES DE MIRANDA - CPF: 008.911.451-50 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. ESTORNO ADMINISTRATIVO EM TEMPO HÁBIL ANTERIOR À AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que condenou a instituição financeira à restituição simples de valores descontados indevidamente a título de serviços não contratados, julgando improcedente a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida em conta bancária, com estorno integral e administrativo realizado em tempo hábil antes da propositura da ação judicial, configura ofensa aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira realizou o estorno administrativo das cobranças indevidas antes mesmo da propositura da demanda judicial, resolvendo a questão extrajudicialmente e em tempo hábil, o que afasta a tese de desvio produtivo.

4.
O mero descumprimento contratual decorrente de cobrança indevida, desacompanhado de situação extraordinária que ultrapasse o aborrecimento cotidiano e ofenda a honra subjetiva ou objetiva do consumidor, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de serviços bancários, quando integralmente estornada na via administrativa antes da propositura da ação judicial, configura mero descumprimento contratual e não enseja condenação por danos morais, salvo comprovação de ofensa excepcional aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.974.656/MG, Quarta Turma, j. 25.04.2022; Turmas Recursais do TJMT, RI 1090297-16.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 15.05.2025; Turmas Recursais do TJMT, RI 1001930-97.2023.8.11.0050, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043512-56.2025.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: EDVALDO LOPES DE MIRANDA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDVALDO LOPES DE MIRANDA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO
S.A.
Noticiou que: a) possui conta bancária junto à instituição financeira reclamada; b) identificou em seus extratos descontos que reputa indevidos, sob as rubricas “
VR.

PARCIAL
SUPER” e “SUPER”, totalizando R$ 76,86; c) não autorizou ou contratou os serviços que deram origem às referidas cobranças. Requereu a condenação da parte reclamada à repetição do indébito no valor de R$ 153,72
, além de
indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) os descontos foram indevidos, uma vez que a instituição financeira não comprovou a contratação do pacote de serviços “SUPER”; b) a repetição do indébito é devida, mas de forma simples, pois os valores descontados foram estornados administrativamente, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte reclamante; c) não houve dano moral, pois os descontos indevidos configuraram mero dissabor, considerando os valores, os estornos e a ausência de tentativa de resolução administrativa. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar

a parte
reclamad
a
ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 76,86
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a

sentença merece reforma no que tange à improcedência do pedido de danos morais; b) a cobrança indevida em conta de natureza alimentar configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
; c) a dignidade do consumidor foi ofendida, justificando a reparação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar
a parte

recorrid
a
ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida; b) não houve prática de ato ilícito; c) a mera cobrança não constitui dano moral
in
re

ipsa
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Analisando minuciosamente as provas dos autos e os fatos incontroversos, constata-se que a pretensão da parte recorrente não merece prosperar. O estorno administrativo das cobranças indevidas ocorreu antes mesmo da propositura da ação judicial. Conforme o extrato bancário juntado no ID/PJe2 357650979, os estornos foram efetivados nas datas de 3/2/2021 e 3/3/2021.

O problema resolvido administrativamente em tempo hábil após a reclamação não caracteriza dano moral por desvio do tempo produtivo.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS E EXISTENCIAIS - IREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela empresa recorrida o estorno da compra cancelada não há se falar em falha na prestação de serviço indenizável. (...) (N.U 1090297-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)”

Além disso, o simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido. (STJ//
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)”

Esta Turma Recursal também adota esse entendimento:

“3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser ressaltado que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Logo, evidencia-se que a situação vivenciada pela parte recorrente configura apenas inadimplemento contratual solucionado na esfera extrajudicial. Não há ofensa aos direitos da personalidade que justifique a condenação pretendida.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório é a medida adequada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026